Tribunal: TJMT
Processo: 1001535-46.2019.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001535-46.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR PIOVESAN - CPF: 964.680.171-49 (APELADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), DIOVAINE HILDEBRAND DOS SANTOS - CPF: 064.721.141-61 (APELANTE), UNICAR VEÍCULOS (APELANTE), DENER RIBEIRO (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), SUELEN R. CORREA - CNPJ: 23.584.374/0001-05 (APELANTE), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), DIOVAINE HILDEBRAND DOS SANTOS - CPF: 064.721.141-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELEN R. CORREA - CNPJ: 23.584.374/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM REGULARIZAÇÃO DA TITULARIDADE DO VEÍCULO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira visando à reforma de sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, condenou-a, solidariamente, ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e à quitação de débitos pendentes de IPVA e encargos decorrentes de protesto indevido, relativos a veículo alienado fiduciariamente sem a prévia regularização da titularidade junto ao órgão competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral
encontra-se
fulminada pela prescrição; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira responde pela ausência de regularização da titularidade do veículo alienado fiduciariamente; e (
iii
) determinar se é devida a indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida do nome do autor em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de prescrição, pois não demonstrada a ciência inequívoca do autor sobre a inscrição em momento que autorizasse o reconhecimento do decurso do prazo, sendo que os efeitos do ilícito são contínuos até a regularização da titularidade do veículo.

A responsabilidade pela regularização da titularidade do veículo, nos termos do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, recai sobre o adquirente, e, no caso de alienação fiduciária, também sobre a instituição financeira, que detém a propriedade resolúvel e deve adotar diligências para evitar prejuízos a terceiros.

A instituição financeira, ao instituir a alienação fiduciária sem exigir a prévia regularização da titularidade, contribui diretamente para a manutenção da propriedade formal em nome do alienante, ensejando a inscrição indevida em dívida ativa.

Configura-se o dever de indenizar, na medida em que a inscrição indevida do nome do autor em dívida ativa viola direito da personalidade, configurando dano moral in
re

ipsa
, independentemente de comprovação de prejuízo específico.

O valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais da Câmara.

Não se verificam os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC, pois ausentes elementos que indiquem risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a plausibilidade do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para pretensão de reparação civil inicia-se com a ciência inequívoca do dano, sendo inaplicável quando os efeitos do ilícito são contínuos.

A instituição financeira que celebra contrato de alienação fiduciária responde solidariamente pelos danos decorrentes da ausência de regularização da titularidade do veículo junto ao órgão competente.

A inscrição indevida do nome em dívida ativa caracteriza dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova de prejuízo específico.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, V; CTB, art. 123, §§ 1º e 3º; CPC, art. 1.012, § 4º; CDC,
arts
. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1034556-07.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.09.2023, DJE 04.10.2023; TJMT, N.U 1045480-72.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.05.2025, DJE 20.05.2025; TJMT, N.U 1037731-04.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 29.01.2025, DJE 31.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JULIO CESAR PIOVESAN em face do apelante, de
Diovaine

Hildebrand
dos Santos, da
Unicar
Veículos, do Estado do Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT, condenando o requerido/apelante ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) e a requerida
Diovaine

Hildebrand
dos Santos ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), ambos a título de danos extrapatrimoniais. Além disso, ambos foram condenados, solidariamente, a quitar débitos pendentes de IPVA e encargos decorrentes do protesto do nome do autor, relativos ao veículo Fiat Palio.

Inconformado, sustenta a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados, a ausência de nexo causal entre sua conduta e os prejuízos experimentados pelo autor, bem como a inexigibilidade de indenização por danos morais.

Pugna, em preliminar, pelo reconhecimento da prescrição. No mérito, requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e da multa. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, também, a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios e a distribuição proporcional das custas processuais (Id. 285458411).

O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos, enfatizando que o veículo permaneceu na posse do Banco e do comprador, tendo havido inscrição indevida em dívida ativa em seu nome, o que caracteriza dano moral
in
re

ipsa
(Id. 285458413).

Preparo recolhido (Id. 286710866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Eminentes pares:

Sustenta o apelante que a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição.

Nos termos do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, o prazo prescricional à pretensão de reparação civil é de três anos, contados a partir da data em que o titular do direito teve ciência do dano e de sua extensão, conforme a teoria da “
actio
nata”.

Nesse sentido, há precedente nesta C. Câmara, que transcrevo:

“(...)
O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o art. 27 do CDC e o prazo prescricional tem início a partir da ciência do dano pelo consumidor.”
(N.U 1034556-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023).

No caso em comento, não restou demonstrado pelo apelante que o apelado tinha ciência inequívoca da inscrição em data que permita reconhecer a consumação do lapso prescricional.

Outrossim, observa-se que a própria defesa do banco
limitou-se
a suscitar a prescrição de modo genérico, sem indicar elementos concretos que comprovem o termo inicial da contagem do prazo (Id. 285458411).

Ainda assim, a relação jurídica discutida nos autos é de trato sucessivo e os efeitos do ilícito são contínuos enquanto não for regularizada a titularidade do veículo e, consequentemente, a exclusão do nome do autor/apelado do registro de débitos.

Desse modo, os efeitos danosos perduram no tempo, afastando a consumação da prescrição enquanto não cessada a lesão ao direito.

De mais a mais, denota-se que não foi superado o prazo trienal entre o ano do evento danoso, ocorrido em 2017, e o ajuizamento da ação, efetivada em 2019 (Id. 285457883).

Portanto, não há que falar em prescrição.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

VOTO

- MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela antecipada, proposta por
Julio
Cesar Piovesan em desfavor de
Diovaine

Hildebrand
dos Santos,
Unicar
Veículos, Banco Bradesco Financiamentos S.A., Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT.

A demanda tem por fundamento o fato de que o autor efetuou a venda do veículo Fiat Palio FLX, placa EGQ 3428, em 12/09/2017 para a empresa
Unicar
, representada por Dener Ribeiro, sendo que o comprador final foi
Diovaine

Hildebrand
. Apesar da venda, o veículo permaneceu formalmente registrado em nome do autor, o que ocasionou débitos de IPVA e inscrição em dívida ativa, circunstância que, segundo alega, tem afastado a sua capacidade de realizar contratos financeiros.

Além disso, o veículo foi alienado fiduciariamente pelo comprador ao Banco Bradesco, ora apelante, sem que houvesse a prévia regularização da titularidade junto aos órgãos competentes (Id. 285457883).

O juízo de origem reconheceu a efetiva realização da venda do veículo pelo autor e a ausência de comunicação da transação ao DETRAN. Entendeu que não incumbia ao autor a responsabilidade pelo pagamento dos débitos tributários posteriores à venda, atribuindo ao Banco Bradesco e
Diovaine

Hildebrand
pela regularização da titularidade e condenou ambos à transferência do veículo junto ao órgão competente e ao pagamento de indenização a título de danos morais (Id. 285458406).

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade do ora apelante, Banco Bradesco, pela transferência da titularidade do veículo e inscrição do nome do recorrido em dívida ativa por débitos oriundos da referida omissão.

Dispõe o artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro, que cabe ao adquirente promover, no prazo de trinta dias, a transferência da propriedade junto ao DETRAN,
in
verbis
:

"
Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I -
for
transferida a propriedade;

(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

(...)

§ 3º A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao RENAVAM.

Consoante se extrai, havendo alienação de automóvel, cessa a responsabilidade do ex-proprietário pelo pagamento de tributos e encargos incidentes sobre o veículo, como o IPVA e incumbe ao adquirente promover a transferência do bem para o seu nome, no prazo de 30 (trinta) dias.

Depreende-se dos autos, que o autor/apelado alienou o veículo Fiat Palio, placa EGQ-3428, à empresa
Unicar
Veículos, que, por sua vez, em 12/09/2017 repassou o bem a
Diovaine

Hildebrand
dos Santos, com posterior constituição de alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., em 22/09/2017 (Id. 285457888, 285457883, 285457887).

Com efeito, o Banco Bradesco, ao instituir a garantia real, passou a deter a propriedade resolúvel do veículo, cabendo-lhe diligenciar para que a posse e a titularidade junto ao órgão de trânsito fossem regularizadas, o que não ocorreu e acarretou inúmeros prejuízos ao apelante, deixando de cumprir sua obrigação legal e contratual, prevista no artigo 123, §1º, do CTB.

Conforme restou evidenciado na sentença, embora o apelante tenha gravado o veículo com a cláusula de alienação fiduciária, absteve-se de adotar as providências necessárias para exigir a regularização da titularidade do bem junto ao DETRAN/MT.

Com efeito, ao admitir a contratação da alienação fiduciária sem exigir a prévia regularização registral, o Banco Bradesco contribuiu diretamente para a manutenção da titularidade do veículo em nome do apelado, ensejando a indevida inscrição deste em dívida ativa pelos débitos decorrentes da propriedade formal.

Com isso, violou o dever de diligência objetiva, sendo responsável pela consolidação de uma situação que perpetuou o prejuízo ao autor. Por conseguinte, o Magistrado singular acertadamente lhe imputou a responsabilidade solidária pela obrigação de fazer e pelos danos morais.

No tocante aos danos morais, igualmente assiste razão ao Juízo
a quo
ao reconhecer a sua configuração, uma vez que a indevida inscrição do nome do recorrido em dívida ativa caracteriza violação a direito da personalidade, dispensando-se, inclusive, a prova do efetivo prejuízo.

A propósito:

“(...) A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. (...)”

(N.U 1045480-72.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 20/05/2025).

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, resta demonstrado nos autos tanto a conduta omissiva do banco, que não diligenciou pela regularização da transferência do veículo; como o dano, caracterizado pela indevida inscrição em dívida ativa e impedimentos à obtenção de crédito. Diante do contexto fático e jurídico delineado, está caracterizado o nexo causal.

Por conseguinte, o valor fixado a título de indenização, R$10.000,00 (dez mil reais), revela-se proporcional, observando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, é entendimento desta C. Câmara em casos semelhantes:

“(...) O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 6º e 14) fundamenta a inversão do ônus da prova e a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, que deve reparar danos decorrentes de práticas abusivas. A reparação do dano moral deve atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica, observando critérios de proporcionalidade e razoabilidade. (...) Precedentes jurisprudenciais indicam que, em situações análogas, a majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00 é compatível com a gravidade do dano e os parâmetros usualmente adotados pelo Tribunal.

A negativação indevida em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), independentemente de comprovação de prejuízo adicional.

A reparação por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa, o tempo de negativação e as condições econômicas das partes. (...)”

(N.U 1037731-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025).

Assim, não há nos autos elementos que evidenciem excesso ou desproporcionalidade, devendo ser mantido tal
quantum
, segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
e,
considerando o trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025